Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-82.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009830-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DAVID ALAN ALVES SOARES - CPF: 071.222.321-58 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DE ITAUBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), LUCAS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 053.171.961-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI JESUS DE CARVALHO - CPF: 045.621.751-76 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.839.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELY KAUANI CAVALCANTE FELIX - CPF: 062.947.501-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CANDIDO - CPF: 048.072.899-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE
PERICULUM LIBERTATIS
. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos de auto de prisão em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; e (ii) estabelecer se, diante da primariedade, da ausência de antecedentes e da apreensão de quantidade não expressiva de entorpecente, mostram-se adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige fundamentação concreta, individualizada e extraída de elementos contemporâneos do caso, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A mera gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a imposição da custódia cautelar, sem demonstração efetiva do
periculum
libertatis
.

3. A apreensão de nove porções de cocaína sem pesagem formal e sem demonstração de expressiva quantidade enfraquece a conclusão de gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva.

4. A decisão impugnada apoia a necessidade da custódia, essencialmente, em relatório policial que menciona suposta reiteração delitiva e possível vinculação a organização criminosa, sem indicação de antecedentes, outras ações penais em curso ou elementos probatórios consolidados que confirmem tais conclusões.

5. A primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de notícias de envolvimento anterior em práticas criminosas reduzem, no caso concreto, a probabilidade de reiteração delitiva utilizada para justificar a prisão.

6. A investigação ainda em andamento, inclusive com quebra de sigilo de dados telefônicos, não permite afirmar, neste momento processual, integração do paciente em organização criminosa de modo suficientemente seguro para legitimar a medida extrema.

7. O art. 282, § 6º, do CPP impõe a preferência por cautelares menos gravosas quando adequadas e suficientes à tutela do processo, cabendo ao juízo demonstrar concretamente a insuficiência dessas medidas, o que não ocorreu.

8. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se proporcionais e suficientes para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sem antecipação indevida de pena.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem parcialmente concedida.

IV. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando referências genéricas à gravidade do tráfico de drogas ou à suposta reiteração delitiva. 2. A primariedade, a ausência de antecedentes e a apreensão de quantidade não expressiva de entorpecente afastam, no caso concreto, a necessidade da custódia cautelar, quando não demonstrado risco efetivo decorrente da liberdade do imputado. 3. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser preferidas quando adequadas e suficientes à tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; arts. 282, § 6º, 312 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no RHC n. 212413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/04/2025, DJEN de 30/04/2025; STJ – AgRg no HC n. 911048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 04/06/2024, DJe de 10/06/2024; STJ – HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023; TJMT – N.U 1000361-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024, DJE de 26/01/2024; TJMT – N.U 1028036-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/12/2023, DJE de 15/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de David Alan Alves Soares, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Itaúba
(
MT
)
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1000206-12.2026.8.11.0096, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/03/2026, por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão executados simultaneamente em sua residência e em seu estabelecimento comercial, ambos situados no município de Itaúba (MT). Nas diligências, foram apreendidos 8 papelotes de cocaína, uma porção avulsa da mesma substância, uma balança de precisão e invólucros com resíduos de entorpecentes.

Submetido à audiência de custódia, o juízo de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo identificado, a partir do relatório policial e da análise dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular apreendido com o paciente, indícios de sua integração a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e de reiteração delitiva, além de elementos que sugerem a utilização do estabelecimento comercial como instrumento para a atividade ilícita.

Na petição, a Defensoria Pública alega a existência de constrangimento ilegal, fundamentando-se na ausência de motivação adequada e concreta para o decreto de prisão preventiva; na inexistência dos requisitos objetivos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita do paciente; na suficiência das medidas cautelares alternativas descritas no art. 319 do CPP para resguardar os interesses do processo; bem como na violação ao princípio da homogeneidade, arguindo que a segregação cautelar se mostra mais severa do que a sanção penal possivelmente aplicável, especialmente diante da possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Com base nesses argumentos, requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, solicitando que tal decisão seja mantida no julgamento definitivo de mérito (Id. 351584875)
.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador
Plantonista
(I
d.
351590398)
.

A autoridade impetrada apresentou as solicitadas informações (I
d.
354083866)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifest
ou
pelo conhecimento
da ação constitucional e, no mérito, pela
denegação
da ordem

(Id.
355464895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de origem
homologou a prisão em flagrante delito e
converteu a prisão
em preventiva
,
em decisão assim fundamentada:

(...).

Em
relação à prisão em flagrante, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e de
materialidade delitiva, conforme registrado, principalmente, nos Boletins de Ocorrência n. 2026.73349
e 2026.73240, Relatório Policial de id. 225674869, Laudo Preliminar de constatação de drogas n.
225674884, e fotografias das substâncias apreendidas.

Em relação aos demais requisitos, o custodiado
foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06,
sendo crime doloso com pena que ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I CPP). Ainda, o crime de
tráfico de drogas atenta contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação
de fiança (art. 323, II, do CPP).

Embora o custodiado não possua condenações criminais transitadas em
julgado (art. 313, II, do CPP), a análise dos elementos investigativos revela indícios de reiteração
delitiva. Conforme consta do Relatório Policial nº 2026.13.23864, foi realizada análise de aparelho
telefônico apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão vinculado ao processo
nº 1000714-89.2025.8.11.0096. A partir da extração e análise dos dados contidos no referido
dispositivo, foram identificadas conversas mantidas entre Lucas Gonçalves dos Santos, vulgo
“Chupeta”, e David Alan Alves Soares, vulgo “Gara”. O teor das mensagens indica indícios da
existência de associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas no município de Itaúba/MT.

Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do relatório policial: “equipe investigativa tem verificado possível
reiteração na prática criminosa, com deslocamentos frequentes do investigado pela cidade em diferentes
horários, bem como encontros recorrentes com indivíduos investigados ou com antecedentes
relacionados ao tráfico de drogas, inclusive com o coautor David ‘Gara’, em seu estabelecimento
comercial (barbearia), circunstâncias que demonstram indícios de continuidade da atividade delituosa”.

Assim, há indicativos de que o estabelecimento comercial mantido por David — formalmente uma
barbearia — estaria sendo utilizado como possível instrumento para a prática ou facilitação da
atividade de tráfico de entorpecentes, evidenciando, em tese, a continuidade da atividade criminosa

investigada.

Dessa forma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e

insuficiente para conter a prática delitiva do custodiado, que possui papel relevante na estrutura do

tráfico local e mantém vínculo com organização criminosa.

Diante do exposto, a prisão preventiva se

impõe como medida necessária e proporcional à gravidade dos fatos. Além disso, o estado de

preocupação e insegurança gerado
pela liberdade do custodiado colide com suas garantias

constitucionais de se ver livre, autorizando a decretação da custódia provisória para a salvaguarda da

ordem pública e prevenção de novas investidas criminosas. Neste sentido, colaciona-se jurisprudência

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Imperiosa a decretação da prisão preventiva daquele em que

fora apontada a existência de fortes indícios em relação à autoria, cuja prisão em flagrante é precedida

de denúncia anônima que faz menção ao seu nome, ainda que primário, mormente se considerada a

elevada quantidade de drogas apreendida em sua posse, além de apetrechos típicos como balança de

precisão, a denotar seu aparente envolvimento com o comércio ilícito de drogas” (N.U 1013563-

66.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
Julgado

em 28/02/2023, publicado no DJE 09/03/2023).

Diante do exposto, nos termos da fundamentação

acima exposta CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao custodiado DAVID ALAN ALVES SOARES.

Expeça-se o competente mandado de prisão, para fins de

alteração do título da prisão processual (...).
(grifos meus)
.

Não obstante o indeferimento da liminar, a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez
que os elementos constantes nos autos evidenciam condições pessoais favoráveis que, embora não sejam garantias absolutas ao direito de liberdade, devem ser sopesadas conjuntamente com a inexistência de fundamentos concretos a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Ressalto que apesar de ter
em
sido apreendida
s
9 porções de substância entorpecente positivas para
cocaína
, estas sequer foram pesadas, havendo tão somente foto da a
preensã
o (Id. 351584877, fl. 14), pela qual em uma análise preliminar não parece se tratar de quantidade expressiva.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado
.

No caso dos autos
, o
decreto prisional e a decisão impugnada apoiam-se, fundamentalmente, n
o
alegad
o

risco de reiteração delitiva
, baseado em relatório de investigação policial apontando que existiriam mensagens entre o paciente e duas outras pessoas comercializando drogas na cidade de Itaúba (MT).

Entretanto, não está mencionada na decisão e tampouco nos autos passagens policiais ou outras ações penais em andamento, de modo que o réu é primário e de bons antecedentes criminais.

Nesse contexto, a "gravidade concreta" proclamada nos autos se transforma em mera conjectura. Manter um cidadão encarcerado com base em
possível reiteração enquanto primário e sem outras passagens policiais
,
é medida que afronta o princípio da proporcionalidade e os requisitos constitucionais e legais da prisão preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RÉ PRIMÁRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A prisão cautelar constitui medida de natureza excepcional, devendo sua imposição ou manutenção estar lastreada em motivação concreta extraída do caso específico, nos termos do art. 312 do CPP.
2. A mera gravidade do delito, especialmente quando aferida com base apenas na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, não é suficiente para justificar a prisão cautelar sem a demonstração do risco concreto gerado pela liberdade do agente. 3. A condição de ré primária e sem antecedentes, associada à inexistência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva ou periculosidade acentuada, afasta a legitimidade da medida extrema, revelando-se suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
(STJ —
AgRg
no RHC n. 212413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025) (grifos meus).

Em igual sentido, o STJ já assentou que:

"(...)
determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum
libertatis
. Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa
. (...)" (STJ —
AgRg
no HC n. 911048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04/06/2024,
DJe
10/06/2024) (grifos meus).

Não obstante a reprovabilidade do possível crime de tráfico de drogas, as investigações ainda estão em andamento e foi decretada a quebra do
sigilo
dos dados telefônicos do paciente, não havendo, ao menos neste momento, indicação de que per
tença à organização criminosa.

Ausente histórico criminal e não respondendo a inquéritos ou outras ações penais, reduz-se substancialmente o risco de reiteração delitiva que ordinariamente fundamenta a necessidade de garantia da ordem pública. Submeter um réu nessas condições ao mesmo rigor aplicável em hipóteses de apreensões vultosas e de agentes com histórico de envolvimento em organizações criminosas significa, na prática, antecipar o cumprimento de pena antes de qualquer condenação definitiva.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado, em precedentes recentes, que a condição de réu primário, sem antecedentes e sem indícios de integrar organização criminosa, associada à ausência de violência ou grave ameaça e à apreensão de quantidade não expressiva de entorpecentes, afasta a legitimidade da medida extrema. Confiram-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime.
2. Embora haja fato concreto evidenciando o
periculum
libertatis
, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública, mormente em razão de ser a recorrente primária.
3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares. (STJ — HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023,
DJe
30/10/2023) (grifos meus).

Também o
TJMT
tem orientado nessa direção:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA. A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado." (N.U 1000361-80.2024.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 23/01/2024, DJE 26/01/2024).

Diante do quadro delineado, quantidade de droga não e
specificad
a,
mas pela foto indicativa de não ser expressiva,
ausência de comprovação de vínculo com organização criminosa, inexistência de antecedentes criminais e predicados pessoais favoráveis, revela-se cabível e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Conforme impõe o art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, devendo o não cabimento ser justificado de forma fundamentada, individualizada, nos elementos presentes do caso concreto. Essa justificativa concreta e individualizada, como visto, não foi apresentada pela autoridade coatora.

A imposição das cautelares diversas é adequada e suficiente para assegurar os fins do processo penal, sem a supressão da liberdade de quem ainda não recebeu condenação definitiva. Com pertinência, o Ministro Rogério
Schietti
,
obiter

dictum
, consignou que, dentro do Direito Penal, há escolhas melhores que a prisão. No caso concreto, as medidas previstas no art. 319 do CPP representam, inequivocamente, essa escolha mais adequada.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento deste Tribunal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA. 1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada a
desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão. 2. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para confirmar a liminar deferida."
(N.U 1028036-52.2023.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 13/12/2023, DJE 15/12/2023).

Ressalto que eventualmente se a situação do caso for alterada, com a demonstração de novos elementos probatórios que evidenciem a gravidade concreta dos fatos praticados, a situação processual para a decretação da prisão preventiva pode mudar.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
David Alan Alves Soares
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo de origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução criminal e propiciar a eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

IV) Ingressar em programa de monitoramento eletrônico.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para que adote as medidas necessárias à expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026